Tribunal: TJMT
Processo: 1027591-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027591-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIACICA GONCALVES - CPF: 691.821.161-72 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais em razão de cobranças que vinha recebendo do recorrido.

Não assiste razão à parte recorrente.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, mormente não comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, não há nos autos prova da existência de eventual apontamento nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo que a cobrança tenha frustrado qualquer transação pretendida pela parte autora.

O pedido inicial é apenas a condenação à reparação de danos morais. Não há pedido para declaração de inexistência/inexigibilidade de débito, de modo que a inovação em sede de recurso para que sejam suspensas as cobranças não merece acolhimento.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023